Tribunal: CARF
Processo: 10435.721698/2019-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Bárbara Santos Guedes
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10435.721698/2019-62
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.373 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
M. Z. LOPES PEREIRA SILVA - PADARIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. PENDÊNCIAS
NÃO SANADAS NO PRAZO LEGAL.
A contribuinte não logrou êxito em demonstrar ter regularizado os seus débitos
junto à Fazenda Pública Federal no prazo regulamentar, estando, por
conseguinte, impedida de ter seu pedido de inclusão para Simples Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Carlos Alberto Benetti Marcon, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 15-47.646, de 28 de agosto de
2019, da 4a Turma da DRJ/SDR, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10435.721698/2019-62
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721698/2019-62

Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Termo de Indeferimento da Opção
pelo Simples Nacional n° 00.10.49.09.41, de 15/02/2019, indeferimento esse em razão
de pendências referentes a débitos previdenciários, oriundos de divergências entre GFIP
e GPS, relativas à competência de 04/2016.
2. A contribuinte, irresignada com o indeferimento, apresentou manifestação de
inconformidade, alegando que:
a. Venho através deste requerimento informar que a minha empresa passa por muitas
dificuldades, e fiquei sem poder pagar alguns impostos, incluindo o INSS, fui
comunicada pela Contadora da empresa que se não pagasse esses impostos até o dia
08/02/2019 a empresa seria excluída do Simples Nacional, fiz de tudo e consegui pagar
no mesmo dia todos os débitos da empresa, conforme cópias dos pagamentos
previdenciários em anexo.
b. Só que até agora a minha empresa não voltou a ser do Simples Nacional. Não tenho
condições de ficar no Regime do Lucro Presumido, trata-se de uma empresa pequena, e
é o único meio de sobrevivência meu e da minha família.
3. Ao final, a contribuinte requer que revejam a sua situação e solicita reenquadramento
do Simples Nacional, a partir de janeiro de 2019.
A 4a Turma da DRJ/SDR julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a inclusão da Recorrente no Simples Nacional, visto que o contribuinte não
comprovou a regularização do débito no prazo legal.
A contribuinte foi cientificada do acórdão da DRJ no dia 23/09/2019 (e-fls. 34) e
apresentou recurso voluntário no dia 18/10/2019 (e-fls. 38 e 39, acrescido de documentos), com
os fatos e fundamentos abaixo:
DEFESA
Recebi em 23/09/2019 o TERMO DE INDEFERIMENTO AO SIMPLES
NACIONAL, alegando que o pagamento da GPS 04/2016 ocorreu em 28/02/2019.
Prezados senhor(es) que analisaram esse processo de n210435.721698/2019-62, a GPS
04/2016 foi paga em 30/06/2016 com o valor corrigido com multa e juros no total de R$
412,89 (quatrocentos e doze reais e oitenta e nove centavos) como mostra cópia do
pagamento em anexo, sendo que essa guia foi recolhida a menor, e quando a empresa
recebeu o comunicado que ia ser excluída do simples, ela fez empréstimos para quitar
todo debito existente da firma, incluindo essa GPS conforme foi mencionada e anexada
no primeiro processo de n° 10435.721698/2019-62, sempre buscando informações sobre
o andamento do processo que não tinha sido analisado, busquei orientação na Receita
Federal em Caruaru, quando o fiscal verificou no seu computador que a guia GPS
04/2016 tinha sido paga no valor menor, o mesmo me orientou a gerar uma guia
complementar no valor de R$ 233,29 (duzentos e trinta e três reais e vinte e nove
centavos) que foi paga com multa e juros no valor total de R$ 338,54 (trezentos e trinta
e oito reais e cinquenta e quatro centavos em 28/02/2019 com comprovante em anexo.
Entretanto, achávamos que estava tudo resolvido, e nada de obter resposta sobre o
processo. Então, mais uma vez compareci na Receita Federal para averiguar se estava
tudo certo, e o fiscal ao analisar a situação da empresa encontrou mais uma divergência,
o valor de R$ 338,54 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos)
também foi pago a menor, dessa vez por erro do funcionário da casa lotérica da cidade
de Barra de Guabiraba-PE, esquecendo de acrescentar a multa e o juro da referida GPS
conforme a observação da cópia do pagamento em anexo, que ao fazer o pagamento da
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721698/2019-62

guia, na hora da digitação o mesmo colocou o valor principal de R$ 233,29 (duzentos e
trinta e três reais e vinte e nove centavos), esquecendo de acrescentar multa e juros no
total de R$ 105,25 (cento e cinco reais e vinte e cinco centavos) para dá o total de R$
338,54 (trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) como está na guia
da GPS, e foi necessário gerar uma outra guia complementar com multa e juros de R$
72,53 (setenta e dois reais e cinquenta e três centavos)
De acordo com o extrato fornecido pelo fiscal da Receita Federal o valor da
competência do mês 04/2016 foi de R$ 595,89 (quinhentos e noventa e cinco reais e
oitenta e nove centavos) como foi pago o valor corrigido de multa e juros, e a única
divergência só ocorreu na guia paga na casa lotérica que por um lapso de erro do
funcionário não calculou a multa e o juros da guia 04/2016 gerada conforme
comprovante. Segue todos os pagamentos da GPS 04/2016 e extratos.
Prezados Senhores, ficou comprovado que a soma do valor principal da GPS 04/2016,
que foi 362,61(trezentos e sessenta e dois reais e sessenta e um centavos) somado ao
valor de 233,29(duzentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) totalizando o valor
de 595,90(quinhentos e noventa e cinco reais e noventa centavos) valor total da GPS
04/2016, se não fosse o lapso do funcionário da lotérica a GPS de 233,29(duzentos e
trinta e três reais e vinte e nove centavos) com o valor corrigido para 338,54(trezentos e
trinta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) teria finalizado a soma total do valor
cobrado do referido mês de competência 04/2016, estando resguardada dá data exigida
para não exclusão do Simples Nacional que foi até o dia 28/02/2019.
Vejam a minha situação não posso responder por este erro do funcionário da casa
lotérica sendo punida pela exclusão do Regime do Simples Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
O objeto do presente processo trata do indeferimento da Opção pelo Simples
Nacional ocorrida para o ano-calendário de 2019.
Os débitos que motivaram o indeferimento da solicitação da opção feita pela
Recorrente para o ingresso no Simples Nacional em 2019 foram listados no Termo de
Indeferimento – e-fl. 25 – abaixo descrito:
Débitos Previdenciários (saldo devedor consolidado, isto é, com os acréscimos legais)
1) Divergências entre GFIP e GPS
Período de Apuração: 04/2016
Valor INSS : R$ 233,29
A Recorrente defende que efetuou o pagamento de todos os débitos listados no
Termo de Indeferimento. Explica que o período de apuração 04/2016 foi pago em 30/06/2016,
contudo a citada guia foi recolhida a menor e, quando a empresa recebeu o comunicado que seria
excluída do Simples Nacional, procurou a Receita Federal para efetuar o pagamento das
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721698/2019-62

pendências e efetuou o pagamento do valor em aberto no importe de R$ 233,29, acrescido de
juros e multa, no dia 28/02/2019.
A DRJ, no julgamento da manifestação de inconformidade, fundamentou seu
entendimento no fato da ausência de comprovação da regularização do débito no prazo legal,
pois a pendência só foi recolhida em 28/02/2019.
No recurso voluntário, a Recorrente repete os argumentos da manifestação de
inconformidade e detalha como foram realizadas as regularizações do débito.
Importante destacar que a Recorrente, em muitas passagens do recurso
voluntário, requer que a mesma não seja excluída do Simples Nacional, contudo o objeto do
presente processo é o Termo de Indeferimento de Opção pelo Simples Nacional, não podendo ser
discutido nesses autos as questões relacionadas à exclusão do Simples Nacional, mas tão
somente a obediência aos prazos e requisitos determinados em lei para a inclusão de empresas no
sistema simplificado de arrecadação.
Assim, os presentes autos trata exclusivamente de análise de Indeferimento de
Opção pelo Simples Nacional, o objeto, portanto, é verificar se a pendência descrita no Termo de
Indeferimento foi regularizada no prazo legal ou estaria suspensa.
A existência de débitos é situação impeditiva ao ingresso ao Simples Nacional,
conforme disposto no art. 17, inciso V da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,
vide abaixo:
Art.17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
O art. 6o, § 1o, inciso I, da Resolução CGSN no 140/2018, determina:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio do Portal do Simples Nacional
na internet, e será irretratável para todo o ano-calendário. (Lei Complementar no 123, de
2006, art. 16, caput)
§ 1o A opção de que trata o caput será formalizada até o último dia útil do mês de
janeiro e produzirá efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o. (Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, § 2o)
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para formalização da opção o contribuinte poderá:
(Lei Complementar no 123, de 2006, art. 16, caput)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas do ingresso no Simples Nacional, e,
caso não o faça até o término do prazo a que se refere o § 1o, o ingresso no Regime será
indeferido;
Pelos documentos e pelas alegações da própria Recorrente, a regularização das
pendências demonstradas no Termo de Indeferimento de Opção foram regularizadas após o fim
do prazo legal (28/02/2019), por essa razão não há como deferir a solicitação da Recorrente de
inclusão no Simples Nacional.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.373 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10435.721698/2019-62

Isto posto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital